Tribunal: TJMT
Processo: 1008387-34.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008387-34.2019.811.0003
Recorrente: SONIA MARITSA DE ARAUJO
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 98348987) interposto por SONIA MARITSA DE ARAUJO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, com a seguinte ementa (id. 88683961):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.
Comprovado o desvio de energia pelos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitidos com a participação e assinatura do consumidor e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. (RAC n° 1008387-34.2019.8.11.0003, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 26/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 95085976.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 5°, LV, da CF/88; 373, II, do CPC e 6°, VIII, do CDC, ao argumento de nulidade da perícia realizada no medidor. Aduz que a inspeção (TOI) foi realizada sem a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa e que a recorrida não desincumbiu do seu ônus probatório.
(ii) negativa de vigência ao art. 42 do CDC, ao fundamento de ilicitude no corte ou ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica como meio de coação ao pagamento de faturas de recuperação de consumo.
(iii) divergência jurisprudencial quanto a ilicitude na suspensão de fornecimento de energia elétrica nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 98427484).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 98500995).
Intimado, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 101831487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais o recorrente indica a suposta violação ao art. 5°, LV, da CF/88, consubstanciado na ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (...) 2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, analisar ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída ao STF. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1549061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade também por esse fundamento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, as razões recursais aduzem violação ao art. 42 do CDC, atinente a impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia como meio coercitivo à cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica.
Entretanto, tal questão não foi debatida e/ou decidida no acórdão, o qual se limitou a regularidade dos procedimentos de inspeção na aludia unidade consumidora da recorrente.
Assim, se a questão acerca da possibilidade ou não de corte no fornecimento de energia não foi debatida, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante disso, quanto a alegada violação ao art. 42 do CDC, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Com efeito, ao analisar a questão o órgão fracionário deste Sodalício assim consignou:
“Na hipótese, analisando detidamente o conjunto probatório, tenho que a apelante se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu sua defesa com cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no. 660110, no qual consta a assinatura da autora Sonia Maritsa de Araújo (Id 82007458), um segundo TOI no 692882 (Id. 82007459) em que a autora se recusou a assinar, fotografias indicando as irregularidades encontradas (Id 82007457), o demonstrativo de cálculo e carta de notificação ao cliente (Id 82007455).
No tocante a ausência notificação da data de realização da avaliação técnica, conforme se observa pelo TOI no 692882 (Id. 82007459), comprova-se no referido documento, de modo que, tal fato, isoladamente considerado, não implica na ausência de notificação da consumidora.
Ademais, o momento da realização da avaliação técnica não permite interação com o consumidor que apenas acompanha a realização do ensaio metrológico e, caso discorde do resultado, pode impugná-lo ou requerer a realização de perícia técnica, conforme estabelece o art. 129, § 6o da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
Assim, comprovada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da recorrente à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.
No mais, configurada a legalidade da cobrança do débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há falar em inexistência do mesmo, pelo que merece reforma a r. sentença de primeiro grau.” (grifei)
Outrossim, ao julgar os aclaratórios, registrou-se que:
“A despeito da insurgência da embargante, restou comprovado que a vistoria fora acompanhada pela mesma e diante da falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da embagada à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizada pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.” (grifei).
Diante desse quadro tem-se que quanto a alegada violação aos arts. 373, II, do CPC e 6°, VIII, do CDC, o recurso estaria obstado, eis que a pretensão demandaria a necessária incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Sumula 07/STJ.
Se o acórdão hostilizado consignou a legalidade de todo o procedimento adotado pela recorrida, declarando a legitimidade da cobrança, não há como alterar a conclusão sem que haja o necessário revolvimento do acervo fático-probatório carreado aos autos.
A propósito, nesse sentido:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E/OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Mediante o exame dos elementos informativos da demanda, o acórdão recorrido entendeu que não ficou comprovado ato ilícito causador de danos morais, de modo que, infirmar as conclusões do julgado encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1859997/MT, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
“[...] No caso dos autos, o Tribunal a quo entendeu, com base no conjunto probatório dos autos, que ficou demonstrada a fraude no medidor a ensejar a recuperação de consumo e a exigibilidade do débito apurado. 3. Entendimento insuscetível de revisão nesta via recursal, por demandar apreciação de matéria fática, inviável em recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/ STJ. 4. A incidência da referida Súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 778.214/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. em 03/11/2015, DJe 16/11/2015)” (grifei).
Dessa forma, fica vedada está a análise pelo STJ quanto a alegada violação ao arts. 373, II e 6°, VIII do CDC.
Registre-se, que fica também prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça